Tribunal: TJBA
Processo: 0002450-57.2012.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0002450-57.2012.8.05.0105

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: GABRIEL PEREIRA SANTOS

Advogado(s):
Defensora Pública Belª. Maíra Miranda Fattorelli

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO MINISTERIAL CONTRA ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. REMESSA DOS AUTOS PELA 2ª VICE-PRESIDÊNCIA PARA VERIFICAÇÃO DE POSSÍVEL JUÍZO DE RETRATAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 86-D, III, DO RI/TJBA. DECLARAÇÃO DE ILICITUDE DA DILIGÊNCIA POLICIAL, MEDIANTE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, COM A NULIDADE DE TODAS AS PROVAS QUE DELA ADVEIO, CULMINANDO NA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. DILIGÊNCIA EMBASADA EXCLUSIVAMENTE EM DENÚNCIA ANÔNIMA, ASSOCIADA COM A FUGA DE INDIVÍDUO DA CASA EM QUE SUPOSTAMENTE ESTAVA HAVENDO TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO POLICIAL NA RESIDÊNCIA SEM MANDADO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS PARA CONSTATAR A VERACIDADE DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDICATIVOS CONCRETOS DA PRÁTICA DE DELITO PERMANENTE NO LOCAL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NESTE SENTIDO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 280 DO STF. AUSÊNCIA DE RETRATAÇÃO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DO
DECISUM
RECORRIDO.

I –
T
rata-se de
Recurso de Apelação interposto por
GABRIEL PEREIRA SANTOS
, assistido pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, por intermédio da Defensora Belª. Maíra Miranda Fattorelli, em irresignação à sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ipiaú/BA, que o condenou à pena definitiva de
05 (cinco) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, no valor unitário mínimo, pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

II –
O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, em irresignação ao Acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal, 2ª Turma, desta Corte, que deu provimento à Apelação defensiva,
“para, com base no art. 157, §1º, do Código de Processo Penal, reformar a sentença combatida e declarar ilícita a diligência policial que gerou as provas constantes nos autos, sendo nulo tudo que dela adveio, com consequente ausência de prova da materialidade delitiva e absolvição do Recorrente”
,
mantido à unanimidade por meio do julgamento dos Embargos de Declaração
0002450-57.2012.8.05.0105.1,

interpôs
Recurso Especial e
Recurso Extraordinário,
tendo o primeiro sido inadmitido, e, em relação ao segundo, os autos foram encaminhados a este Órgão Julgador para verificar se era hipótese de retratação.

II
I
–

No Recurso Extraordinário, s
ustenta o
Parquet
, em síntese, que estavam presentes fundadas razões para o ingresso no domicílio em que se encontrava o recorrido e foram apreendidas as substâncias psicoativas ilícitas, não havendo que se falar em ilicitude das provas obtidas pelos agentes policiais mediante invasão do imóvel, sem mandado judicial.

I
V
–
Da análise dos autos, contudo, verifica-se ser o caso de manter a decisão colegiada, não se observando nenhuma violação ao Tema 280 do STF, segundo o qual:
“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.

V –
De acordo com os depoimentos prestados em Juízo pelos próprios policiais militares, o ingresso na residência se deu após os milicianos se dirigirem, no dia 23 de maio de 2012, ao local (casa de cor rosa, localizada na região conhecida como “cuscuz”, município de Ipiaú), para verificar a veracidade de denúncia anônima no sentido de que lá estaria ocorrendo a prática de tráfico de drogas; sendo que, ao chegarem, avistaram a fuga de um dos indivíduos suspeitos de dentro da casa, de nome
Ueslei dos Santos
, conhecido como
“Frank”
, pulando o muro pelos fundos e tomando rumo desconhecido. Ao adentrarem, teriam encontrado o recorrido,
GABRIEL PEREIRA SANTOS
, escondido em um dos cômodos da casa, além de
Eriberto Souza Santos
, que não fora denunciado, tendo sido apreendidas, junto a outros objetos, 22,5 gramas de maconha, sem embalagem, 21 buchas de maconha embaladas e duas pedras de
crack
.

V
I
–
Não obstante, segundo consolidado entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em harmonia com o Tema 280 do STF, a diligência de ingresso em domicílio, sem mandado judicial, amparada exclusivamente em denúncia anônima e na posterior fuga do suspeito ao avistar a viatura da guarnição policial, não é suficiente para configurar fundadas razões que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito.

VI
I
–
Com efeito, são reiterados os julgados da Corte de Cidadania, no sentido de que, a despeito de o tráfico de drogas constituir-se em crime permanente, cuja flagrância se protrai no tempo, o ingresso policial no domicílio, sem mandado, motivado por denúncia anônima não verificada mediante diligências prévias, como campanas para observar suposta movimentação suspeita na residência, indicativas da prática delitiva, bem assim em razão da fuga de alguns indivíduos do local, ao visualizarem os policiais – fuga esta que não pode ser interpretada necessariamente como reveladora de flagrante delito – , tratam-se de circunstâncias que não constituem justa causa ou, em outras palavras, não consubstanciam fundadas razões para a violação domiciliar. Precedentes.

VII
I
–
No que tange à denúncia anônima, no próprio Voto Condutor em que foi fixado o Tema 280 do STF, restou expressamente consignado que:
"[...] provas ilícitas, informações de inteligência policial - denúncias anônimas, afirmações de 'informantes policiais' (pessoas ligadas ao crime que repassam informações aos policiais, mediante compromisso de não serem identificadas), por exemplo - e, em geral, elementos que não têm força probatória em juízo não servem para demonstrar a justa causa"
(STF, RE n. 603.616/RO, Relator: Ministro Gilmar Mendes, DJe 10/5/2016). Ademais, no que concerne à fuga quando do avistamento de guarnição policial, como bem explicitado pela Corte Cidadã,
“o mero avistamento de um indivíduo no portão de sua casa que, ao notar a aproximação de viatura policial, se dirige para o quintal ou para o interior de sua residência, sem qualquer investigação prévia - monitoramento, movimentação de pessoas ou campanas no local - (o que não se confunde com notícias sobre atividades ilícitas supostamente praticadas pelo paciente), não constitui fundamento suficiente para autorizar a conclusão de que o cidadão avistado trazia drogas consigo ou as armazenava em sua residência, e tampouco de que naquele momento e local estava sendo cometido algum tipo de delito, permanente ou não”
(STJ, HC 612.579/BA, Quinta Turma, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020).

IX
–
No particular, cumpre ressaltar que, embora o Supremo Tribunal Federal já tenha decidido que a fuga de indivíduos, ao avistarem agentes policiais, justifica a busca pessoal em via pública (STF, RHC 229.514/PE, Relator: Ministro Gilmar Mendes, julgado em 28/8/2023), o mesmo não pode ser dito em relação à busca domiciliar, que demanda um
standard
probatório mínimo mais robusto, para que se legitime a mitigação do direito fundamental à inviolabilidade do domicílio. Precedente.

X –
Como bem salientado no Acórdão,
in casu
, verifica-se a ausência de um contexto fático que justificasse a dispensa de investigações preliminares ou a não obtenção de mandado judicial para a entrada dos agentes públicos na residência, uma vez que não havia elementos concretos demonstrando fundadas suspeitas de prática delituosa no interior do asilo inviolável, resultando, assim, na inconteste nulidade da diligência policial.

X
I
–
Inclusive, registre-se que, na decisão da 2ª Vice-Presidência que inadmitiu o recurso especial igualmente interposto pelo
Parquet
, na mesma oportunidade em que manejou o presente recurso extraordinário, restou consignado que
“o acórdão combatido decidiu a matéria em conformidade com jurisprudência pacificada no Superior Tribunal de Justiça, atraindo a aplicação da Súmula 83/STJ”.

XI
I
–
Não se vislumbra, portanto, de que modo a decisão colegiada, ora submetida a possível juízo de retratação, esteja em desconformidade com o Tema 280 do Supremo Tribunal Federal, tema este observado pela Corte de Cidadania, em todos os seus julgados relacionados às alegações de ingresso forçado em domicílio por policiais, sendo consolidado o entendimento dos Tribunais Superiores de que a existência de denúncia anônima, inclusive quando agregada à fuga de indivíduos, mesmo em casos de crimes permanentes, como o tráfico de drogas, cuja flagrância se protrai no tempo, não legitima a busca domiciliar sem mandado judicial.

XII
I
–
Decisão
MANTIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal

n.º

0002450-57.2012.8.05.0105
, em que figuram, como Apelante,
GABRIEL PEREIRA SANTOS
, e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO SE RETRATAR
do Acórdão vergastado, mantendo-se,
in totum
, a decisão que, à unanimidade de votos, deu provimento à Apelação defensiva, declarando ilícita a diligência policial que gerou as provas constantes nos autos, sendo nulo tudo que dela adveio, com consequente ausência de prova da materialidade delitiva e absolvição do Apelante, ora recorrido
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 03 de setembro de 2024.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS01